Tribunal: TJDFT
Processo: 0706438-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1009 DO STJ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. BOA-FÉ. INVIABILIDADE DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que confirmou a tutela antecipada e julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito da parte autora relativo à quantia paga a título de auxílio moradia majorado no período de setembro de 2014 a julho de 2017; bem como condenar o Distrito Federal na obrigação de não cobrar tais valores, promover protesto ou inscrição em dívida ativa; e, ainda, na obrigação de retirar eventuais restrições ao nome decorrentes da dívida objeto da presente demanda.
2. A controvérsia recursal incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pelo Policial Militar (parte autora).
3. O exercício do poder-dever de autotutela - por meio do qual cabe à Administração Pública anular os atos administrativos ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos - possui limitações, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
4. A jurisprudência do c. STJ pacificou-se no sentido de ser indevida a restituição de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé pelo servidor, cujo pagamento tenha ocorrido em razão de interpretação errônea ou de má aplicação de lei pela Administração Pública, sem contribuição do beneficiário (Tema 531 do STJ).
5. Verifica-se que, na espécie, o auxílio-moradia majorado foi recebido pela parte autora a partir de interpretação ampliativa da Lei n. 10.486/2002 e de regra estabelecida por meio da Portaria/PMDF n. 924/2014, em inobservância ao Parecer 1.638/2010 – PROPES/PGDF, que analisou consulta oriunda do CBMDF quanto à legalidade da dependência recíproca entre militares cônjuges entre si.
6. Com efeito, no caso, o pagamento ocorreu em razão de erro da Administração Pública na interpretação da lei, razão pela qual não incide a tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 1.009 do STJ.
7. Aplica-se ao caso o posicionamento jurisprudencial de que é ilegítimo o desconto das verbas alimentícias recebidas de boa-fé, ainda que indevidas, mas decorrentes de falha ou erro imputado à própria Administração Pública.
8. Nesse sentido: Acórdão 1424497, 07243340820218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 31/5/2022.; Acórdão 1347490, 07034202020218070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021; Acórdão 1366145, 07020872720218070018, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021.
9. Por oportuno, acrescenta-se, ainda, o seguinte julgado: “[...] 8. Não restou demonstrada a má-fé da parte autora, uma vez que os requerimentos feitos pelos servidores passam pelo crivo da Administração Pública, que aprova ou desaprova os pedidos de acordo com a Lei, devendo ter o controle sobre as folhas de pagamentos. Registre-se que a parte autora não omitiu ou mentiu sobre os seus dependentes serem os mesmos do seu esposo. Dessa forma, se houve a aprovação do pagamento na época era porque se tinha ciência de que ele era devido. [...]” (Acórdão 1424062, 07489386720208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Ressalta-se que o Parecer Jurídico 705/2016 - PRCON/PGDF (ID 44471624) mostra-se apto a demonstrar a boa-fé do autor, haja vista a evidente divergência na Administração Pública a respeito do pagamento do auxílio-moradia quando há convivência entre militares do Distrito Federal.
11. Destarte, descabido o desconto das verbas em contexto, ainda que indevidas.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico obtido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.